Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728128-24.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: NILSON HENRIQUE DA COSTA PEREIRA, ALESSANDRA AMARANTE LIMOEIRO PEREIRA AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALESSANDRA AMARANTE LIMOEIRO PEREIRA e NILSON HENRIQUE DA COSTA PEREIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Afirmam, ainda, que a tese recursal não demanda revolvimento de questões fáticas, e que o acórdão combatido violou legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026